Tribunal: TJDFT
Processo: 0750575-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750575-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO D, JAIR JOSE DA SILVEIRA JUNIOR, JOZE TOMAS DO NASCIMENTO, MANOEL VALDECI MACHADO ELIAS D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição da parte agravante Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do DF – Sebrae/DF (ID 53854816) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01808.887176 8 95260000004216 (ID 53854817), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725018 01810.817179 1 95290000004216 (ID 53854818). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, ao Agravante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator